Tribunal: TCU
Processo: 019.454/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001079/2023-79, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Cotas do Programa de Pós-Graduação (no da TCE no sistema: 185/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7356/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 23/1/2023, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por omissão no dever de prestar contas, no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no país/exterior Processo CNPQ Processo 141167/2009-2 , firmado no valor de R$ 92.548,00, com recursos efetivamente repassados no mesmo valor, cujo objeto foi descrito como "Cotas do Programa de Pós-Graduação", com vigência de 1/3/2009 a 31/8/2012 e prazo para apresentação da prestação de contas em 31/10/2012, em desfavor de Luciano Porto de Lima, na condição de beneficiário dos recursos, diante da seguinte ocorrência (peças 29 e 35): "Não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados à LUCIANO PORTO DE LIMA, em face da omissão no dever de prestar contas: Não Apresentação de Relatório Técnico Final, no âmbito do termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior descrito como "Cotas do Programa de Pós-Graduação", no período de 1/3/2009 a 31/8/2012, cujo prazo encerrou-se em 30/10/2012". Considerando que na presente TCE, em sua fase interna, restaram esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 92.548,00, subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 27) ainda após as manifestações do órgão de controle interno (peças 28 a 31) e o pronunciamento ministerial (peça 32); Considerando, contudo, que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela AudTCE, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 35): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data da expiração do prazo para prestação de contas 31/10/2012 35 Marcos interruptivos da prescrição Notificação por meio de ofício e AR [Ofício 19114/2022/SEBFP/COEBP/CGEAO/DGTI] 23/8/2022 9, p. 1-2 e 3 Autorização de instauração da TCE 23/1/2023 2 Notificação por meio de ofício e AR [Notificação DADM/CGOCF/COPCO/SETCE 8/2023] 7/2/2023 18 e 21 Relatório do Tomador de Contas 6/3/2023 25 Relatório de Auditoria da CGU 5/5/2023 29 Autuação do Processo no TCU 19/6/2023 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a data da expiração do prazo para prestação de contas e a notificação por meio do Ofício 19114/2022/SEBFP/COEBP/CGEAO/DGTI, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 35 a 37) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 38), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.454/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciano Porto de Lima (XXX.454.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.